Tribunal: STF
Processo: HC 220664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.9.2022 por Pedro Paulo Guerra de Medeiros e outros, advogados, em benefício de Jamerson Willian Justo de Andrade, contra decisão pela qual, em 29.9.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 774.804. O objeto do Habeas Corpus n. 774.804 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5585262-75.2022.8.09.0000 pelo Juiz Substituto em Segundo Grau Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram que teria sido decretada a prisão preventiva do paciente, advogado acusado de “facilitação de troca de informações entre clientes presos e o ambiente externo por ocasião nos atendimentos no parlatório do presídio”, sem fundamentação idônea e sem demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas, tendo sido considerada a gravidade abstrata do delito imputado. 



    Ressaltam ausência de sala de Estado Maior para a segregação do paciente. Enfatizam ser ele primário, com residência fixa, que não teriam sido demonstrados na espécie o periculum libertatis, o fumus comissi delicti e a contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade. Realçam que as prisões preventivas de outros acusados nas mesmas condições do paciente teriam sido substituídas por medidas cautelares diversas.



    Narram que o “paciente foi preso no dia 06 de setembro de 2022.



    A representação do delegado de polícia aduz que o paciente estaria auxiliando presos do presidio especial de Planaltina na prática de crimes.



    O Relatório de Inteligência n. 003/2022/GIO/NICAD/DGAP indica que o paciente teria se comunicado com os reeducando JOHN KLEY E WANDERSON HONORATO em 04/01/2022. Posteriormente teria voltado a unidade prisional e atendido WANDERSON HONORATO novamente em 29/06/2022.



    (…) A defesa deduz que por ora está sendo imputado o crime de organização criminosa, tendo em vista a vara especializada onde o processo tramita.



    O receio de reiteração é desmistificado quando há investigação aduz que o paciente fez atendimento em janeiro e só voltou fazer atendimento 05 meses depois, o que evidencia ausência de contemporaneidade na medida cautelar imposta.



    (…) não há informações no bojo das investigações que o paciente tenha repassado os supostos recados adiante.



    (…) não se demonstrou qualquer elemento concreto (arts. 312 e 313 do CPP) de que o Paciente voltaria a delinquir (lembrando que é primário, conforme suas certidões), atrapalhar a investigação, ou fugiria.



    (…) A despeito de ser Advogado regularmente inscrito, o Paciente não se encontra custodiado em Sala de Estado Maior ou Local Semelhante, como lhe garante a Lei 8.906/94” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem concessão de medida liminar para devolver liberdade ao Paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, e confirmação no mérito para que seja determinado o processamento do HC 774804/GO perante o STJ e/ou seja concedida liminar no Habeas Corpus 5585262-75.2022.8.09.0000 perante o TJGO e que seja ela mantida até o julgamento em definitivo daquele Habeas Corpus, e que seja confirmada a medida liminar aqui concedida, por ocasião do julgamento de mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 774.804. O objeto do Habeas Corpus n. 774.804 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5585262-75.2022.8.09.0000 pelo Juiz Substituto em Segundo Grau Sival Guerra Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    (…) Ao indeferir a medida liminar, o relator consignou que (...):



    Consta dos autos (Proc. 5207898-44.2022.8.09.0051), após autorização (Proc. 7000011-77.2022.8.09.0044) para emprego de escuta, captação em áudio e vídeo, gravação ambiental de conversas, imagens e documentos produzidos em qualquer local do Presídio Especial de Planaltina/GO, apurou-se o paciente, durante diálogos com presos, no exercício da advocacia, ‘teria levado e recebido recado para repassar os demais componentes da ADE com a finalidade de assegurar o controle do tráfico de drogas da referida facção criminosa fora da unidade prisional (PEP)’.



    A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) emitiu e, mediante autorização judicial, compartilhou com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) os relatórios de degravação das conversas captadas, nas quais o paciente, supostamente, transmitia e recebia recados de presos sobre tráfico de drogas e repassava ‘recado’ a parentes e a outro advogado para trocarem ‘todos os números de telefone’, na tentativa de embaraçar a investigação por intermédio de destruição de provas’.



    Diante do compartilhamento dos referidos relatórios, análise das mídias e novas apurações, como o levantamento dos atendimentos realizados no período de 16/09/2019 a 23/08/2021, após representação da autoridade policial da Delegacia Especializada pela busca e apreensão e prisão preventiva do paciente e de outros investigados (mov. 1 e 18), foi parcialmente deferida (Proc. 5207898-44, mov. 27), com decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Cumpridos os mandados (mov. 61) e, a requerimento do Ministério Público, em audiência de custódia, manteve-se a segregação antecipada (mov. 126). Ainda, requerida sua revogação (Proc. 5558417-47.2022.8.09.0051, mov. 9), foi indeferida por persistência dos ‘motivos ensejadores da constrição cautelar’.



    Da prisão, em 06/09/2022, à da impetração, 23/09/2022, o paciente encontra-se custodiado há 17 (dezessete) dias.



    II.



    De plano, cabe considerar que são dois os requisitos para a concessão de medidas liminares: a relevância dos fundamentos externados pelo impetrante (fumus boni juris) e riscos de danos na hipótese de a medida ser concedida apenas ao final (periculum in mora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito.



    O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois. (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, livro digital Kobo).



    No caso dos autos, verifica-se a segregação cautelar do paciente não revela aberta ilegalidade, ao adiantamento da tutela jurisdicional, apta a ensejar violação de direitos constitucionais.



    Portanto, embora reconhecendo a questão exige uma reflexão mais alongada para melhor compreensão do contexto fático jurídico, no presente momento, entendo como não preenchidos os requisitos para a concessão, de plano, da medida pleiteada.



    A decisão proferida pelo Juízo singular, que decretou a prisão preventiva do paciente, registra que (...):



    No caso em tela, vejo que o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos advogados e dos presos acima especificados, para preservar garantia da ordem pública, sob o fundamento de que os advogados representados estão auxiliando os presos investigados, que se encontram em um presídio de segurança máxima, a darem prosseguimento ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes e a manterem a hegemonia das facções criminosas das quais fazem parte.



    […] Na mesma linha, os relatórios de inteligência produzidos pela DGAP apontam que os diálogos captados durante as entrevistas do advogado representado JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE (OAB/GO 52.236) aos presos JOHN KLEY PASCOAL DE SOUZA e WANDERSON HONORATO DA SILVA evidenciam que referido causídico teria levado e recebido recado para repassar os demais componentes da ADE com a finalidade de assegurar o controle do tráfico de drogas da referida facção criminosa fora da unidade prisional (PEP).



    O Relatório de Inteligência n. 003/2022/GIO/NICAD/DGAP dispôs que durante o atendimento de JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE ao preso JOHN KLEY PASCOAL DE SOUZA, vulgo ‘BOZO’, ocorrido em 04/01/2022, referido advogado recebeu o seguinte recado do aludido reeducando:



    […] Durante a mencionada entrevista, o preso JOHN KLEY PASCOAL DE SOUZA possivelmente repassou um recado para ser entregue para interposta pessoa, versando sobre uma possível comercialização de drogas, provavelmente, referindo-se a crack e cocaína como ‘25 do amarelo’ e ‘25 do branco’.



    No mesmo ato, o aludido reeducando, em tese, fala sobre dinheiro e pede para o recebedor do recado passar ‘7’ para ‘JOSENEIDE’ e para ‘mandar o recado o mais rápido possível por meio da doutora’, supostamente se referindo à também advogada representada JOSENEIDE BRITO LOPES.



    Importante ressaltar que no suprarreferido diálogo o preso JOHN KLEY PASCOAL DE SOUZA ainda teria falado em mandar dinheiro para NATÁLIA, que, conforme a autoridade policial, seria sua companheira (NATHALIA ESTEFANI OLIVEIRA UCHOA), e pede para dizer para ela fazer o cadastro da filha dele, certamente, para as visitas na unidade prisional.



    Segundo pontuado, na mesma data, o advogado representado JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE também teria atendido o preso representado WANDERSON HONORATO DA SILVA, um dos possíveis líderes da facção criminosa ADE, de alcunha ‘ZÓI’, oportunidade em que o aludido reeducando teria repassado o seguinte recado para ser transmitido pelo indigitado causídico:



    […] Durante o suprarreferido diálogo, o preso WANDERSON HONORATO DA SILVA teria mencionado que chegaria uma carta por meio do ‘Dr. Yuri’ – que possivelmente se referindo ao advogado representado YURI SANTOS SILVA – com instruções do que o destinatário deveria ‘comprar’ (ao que tudo indica, drogas).



    Nessa mesma linha, foi mencionado que no Relatório Operacional n. 168/2022/9ºNICAD/GIO/29/JUN/2022 constou suposto diálogo em que o preso WANDERSON HONORATO teria mandado recado, por meio do advogado JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE, para que seus parentes trocassem todos os números de telefone, bem como o ‘Dr. Yuri’ (advogado que também o atende) trocasse o chip do telefone, numa clara tentativa de embaraçar a investigação por intermédio da destruição de provas.



    […] Assim, mediante detida análise dos fatos relatados na presente representação, bem assim das condutas supostamente perpetradas pelos representados – acima delineadas –, denoto a presença de robustos indícios de que os advogados investigados e os presos acima especificados integram estruturas criminosas estáveis e permanentes, dotadas de hierarquia e divisão de tarefas, cujas lideranças, mesmo estando segregadas em presídio estadual de segurança máxima, com o auxílio do núcleo da ‘sintonia das gravatas’ das indigitadas organizações criminosas, supostamente, representadas pelos advogados representados, continuam emanando ordens, recados, orientações e importantes determinações para os demais segmentos das facções criminosas em atuação no Estado de Goiás, a saber, COMANDO VERMELHO, PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL e AMIGOS DO ESTADO.



    Os elementos probatórios e informativos reunidos no bojo do presente procedimento investigatório também denotam relevantes indícios de que os ADVOGADOS representados, além de supostamente integrarem as estruturas organizacionais das mencionadas facções criminosas, estariam se utilizando de suas prerrogativas funcionais, por meio das entrevistas reservadas com os presos/clientes, para levarem e repassarem recados, orientações e determinações acerca da continuidade do tráfico de drogas fora do presídio, bem assim sobre o funcionamento dos indigitados grupos criminosos dentro e fora das unidades prisionais.



    Na mesma linha, verifico a presença de fortes indícios de que os presos representados, burlando as regras de segurança da Unidade Prisional de Segurança Máxima acima especificada (PEP), uma vez que é o proibido o uso de celulares e smartphones no local, continuam exercendo suas atividades ilícitas por meio dos supracitados advogados, que estariam se prestando ao papel de supostos advogados de ‘recados’ para referidos integrantes das facções criminosas violentas acima mencionadas, tais como o CV, PCC e ADE.



    Verifico, ainda, a presença de substanciosos indícios de que os referidos advogados, de igual forma, desrespeitando as regras de segurança da mencionada unidade prisional, estão servindo de importante canal de comunicação entre os presos faccionados e o mundo exterior, bem assim de instrumento para a manutenção da hegemonia dos grupos criminosos, cujas lideranças se encontram no referido presídio, e para a preservação e expansão de seus negócios espúrios.



    Nesse mesmo trilhar, constato a presença de significados indícios de que os advogados representados estão repassando orientações e determinações das principais lideranças dos supracitados grupos criminosos (CV, PCC e ADE) e transmitindo ordens para a intimidação de rivais, aplicação de ‘castigos’ aos insurgentes e possível execução de membros do estado e agentes encarregados da Segurança Pública.



    Os elementos descritos são idôneos, ao menos à primeira vista, para justificar a imposição da cautela extrema, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    Diante de tais considerações, ressai correto o indeferimento da liminar pelo Desembargador, motivo pelo qual não há flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada, pois ele em conjunto com terceiros “estariam se prestando ao papel de supostos advogados de ‘recados’ para (...) integrantes das facções criminosas violentas acima mencionadas, tais como o CV, PCC e ADE”. Ressaltou-se que o paciente e outras pessoas, “além de (...) integrarem as estruturas organizacionais das mencionadas facções criminosas, estariam se utilizando de suas prerrogativas funcionais, por meio das entrevistas reservadas com os presos/clientes, para levarem e repassarem recados, orientações e determinações acerca da continuidade do tráfico de drogas fora do presídio, bem assim sobre o funcionamento dos indigitados grupos criminosos dentro e fora das unidades prisionais”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou:



    “(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base a permanência dos elementos que indiquem os riscos que os bens que se busca resguardar estão expostos e não apenas a data dos fatos investigados. (...)



    Assim, mediante detida análise dos fatos relatados na presente representação, bem assim das condutas supostamente perpetradas pelos representados – acima delineadas –, denoto a presença de robustos indícios de que os advogados investigados e os presos acima especificados integram estruturas criminosas estáveis e permanentes, dotadas de hierarquia e divisão de tarefas, cujas lideranças, mesmo estando segregadas em presídio estadual de segurança máxima, com o auxílio do núcleo da ‘sintonia das gravatas’ das indigitadas organizações criminosas, supostamente, representadas pelos advogados representados, continuam emanando ordens, recados, orientações e importantes determinações para os demais segmentos das facções criminosas em atuação no Estado de Goiás, a saber, COMANDO VERMELHO, PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL e AMIGOS DO ESTADO.



    (…) os referidos advogados, de igual forma, desrespeitando as regras de segurança da mencionada unidade prisional, estão servindo de importante canal de comunicação entre os presos faccionados e o mundo exterior, bem assim de instrumento para a manutenção da hegemonia dos grupos criminosos, cujas lideranças se encontram no referido presídio, e para a preservação e expansão de seus negócios espúrios”.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado, de contemporaneidade e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Quanto ao argumento dos impetrantes de que, a “despeito de ser advogado regularmente inscrito, o Paciente não se encontra custodiado em Sala de Estado Maior ou Local Semelhante, como lhe garante a Lei 8.906/94”, o juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, determinou as cautelas devidas ao fixar que, “[a]pós o efetivo cumprimento dos mandados de prisão em relação aos advogados (...), deverá a autoridade policial comunicar, expressamente, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás e de Brasília, a prisão dos supracitados causídicos, na forma do art. 7º, inciso IV, da Lei n. 8.906/94, mediante o encaminhamento integral de cópia dos autos, para acompanhamento e adoção das providências que entender comportáveis”. Ressaltou que, “em observância ao disposto no art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94, deverá a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) providenciar celas de Estado-Maior aos advogados presos” e, na “ausência de sala de Estado-Maior, o respectivo órgão de administração penitenciária deverá segregar os advogados em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo”.



    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de ser possível a prisão temporária ou provisória de advogado submetido a processo em local que não as dependências do comando das Forças Armadas ou de seus auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o preso.



    Em 5.8.2014, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Reclamação n. 14.267, nos termos do voto condutor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator:



    “Conforme relatado, o reclamante alega que está preso em ‘cela especial’ e não em ‘Sala de Estado-Maior’, o que afrontaria o decidido pelo STF no julgamento da ADI 1.127/DF.



    Afirma que todas as modalidades de prisão cautelar decretadas em desfavor de advogado devem obedecer ao inciso V do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, que assim dispõe:



    ‘V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar’.



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADI 1.127/DF, pelo Plenário desta Corte, o Ministro Joaquim Barbosa, ao proferir seu voto acerca da constitucionalidade ou não do inciso V do art. 7º da Lei 8.906/94, entendeu que a discussão estaria prejudicada em virtude da edição da Lei 10.258/2001, que alterou o art. 295 do Código de Processo Penal, oportunidade em que teria disciplinado todos os casos de prisão especial.



    Colocada em votação, o Pleno do STF rejeitou a referida preliminar suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa, que foi acompanhado apenas pelo Ministro Cezar Peluso, ao fundamento de que deveria prevalecer a lei especial, em detrimento da lei geral.



    A referida Lei n. 10.258/2001, ao alterar o art. 295 do Código de Processo Penal, incluiu os parágrafos 1º a 5º ao referido dispositivo, que passou a vigorar nos seguintes termos:



    ‘Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:



    I - os ministros de Estado;



    II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;



    III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;



    IV - os cidadãos inscritos no ‘Livro de Mérito’;



    V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos



    Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    VI - os magistrados;



    VII - os diplomados por qualquer das faculdades



    superiores da República;



    VIII - os ministros de confissão religiosa;



    IX - os ministros do Tribunal de Contas;



    X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;



    XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.



    § 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.



    § 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.



    § 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.



    § 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.



    § 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum’ (...).



    Não obstante a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no ano de 2006, ao revisitar o tema e analisar a legislação em comento, entendo que, de fato, a Lei n. 10.258/2001 regulamentou por completo os casos de prisão especial, consoante disposto no art. 295, § 1º, do CPP (‘prevista neste Código ou em outras leis’). Nesse sentido, a Lei n. 10.258/2001 revogou o art. 7º, V, da Lei n. 8.906, ao disciplinar de forma homogênea todas as espécies de prisão especial.



    Ressalte-se que não há razão para tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados, em respeito ao art. 6º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.



    Ademais, é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das forças armadas submetem-se à prisão especial prevista no art. 295, V, do CPP.



    Assim, a prisão especial disciplinada no art. 295, V, do CPP garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas ao exercício da advocacia.



    Dessa forma, revogado o art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, declarado constitucional pelo STF, não se verifica qualquer violação possível ao decidido na ADI 1.127/DF.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.



    O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da Rcl 4.535/ES, de sua relatoria, Pleno, DJe 15.6.